Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. REINSERÇÃO EM ETAPA DO CERTAME. LEI N. 12.153/2009. REPERCUSAÃO NA ESFERA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A despeito de a Lei n. 12.153/2019 dispor ser da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, que não excedam o valor de sessenta salários mínimos, há óbice para que os referidos órgãos judiciais apreciem e julguem causas em que haja repercussão na esfera de direitos e interesses coletivos.
2. A pretensão de reinserção de candidato em etapa de concurso sobreleva o interesse individual, porquanto eventual procedência do pedido pode refletir na situação jurídica dos demais concorrentes, seja por possibilitar a alteração na classificação dos aprovados, seja por permitir a adoção de critérios diferenciados de seleção entre candidatos.
3. Caracterizada a natureza coletiva dos efeitos decorrentes da pretensão da parte autora, não há que se falar em atração da competência do Juízo do primeiro juizado especial da Fazenda Pública o Distrito Federal.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (juízo da 6a vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).